Tribunal: TJDFT
Processo: 0752321-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO. OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO DO STF OBTIDA PELA AGRAVADA COM O PROVIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido do Agravante, para que seja alterada a conclusão adotada na decisão agravada, contraria decisão emanada do STF que analisou a questão da possibilidade de aplicação da Lei no 6.618/2020 ao caso concreto, circunstância que afronta a autoridade do mencionado tribunal e dá azo ao manejo, inclusive, de reclamação perante a Corte Suprema, nos termos do art. 988, II, do CPC/15.
2. No caso concreto, em decisão monocrática proferida nos autos do ARE n.o 1441797, que transitou em julgado em 19/10/2023, o Min. Cristiano Zanin conheceu do recurso extraordinário interposto pela Agravada, dando-lhe provimento para “em observância à jurisprudência desta Corte, reconhecer a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor - RPV”. Desse modo, irretocável a decisão agravada, que concretizou a determinação emanada da Corte Suprema .
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.